Tribunal: TJDFT
Processo: 0754602-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS. TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MACONHA E COCAÍNA. MANTIDAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. MANTIDO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CONSERVADA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, a nulidade absoluta da sentença por vício de fundamentação; (ii) o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas a partir da busca pessoal ilícita; (iii) o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar; (iv) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime; (v) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Ao reconhecer expressamente que a abordagem pessoal resultou na apreensão de cocaína em poder do acusado, a sentença necessariamente afastou, ainda que de forma implícita, qualquer ilegalidade no ato que precedeu a busca domiciliar. Não há como reconhecer a regularidade da apreensão da droga na abordagem e, simultaneamente, reputar ilegítima a própria abordagem que a ela deu origem. A lógica da motivação contém, em si, a refutação da tese defensiva, ainda que sem enunciá-la textualmente.
4. A busca pessoal não se fundou em denúncia anônima isolada, mas em prévio trabalho de inteligência da PMDF, posteriormente corroborado por diligência de campo que identificou movimentação típica do tráfico de drogas no local, o que conferiu justa causa à intervenção policial.
5. No caso, estavam presentes as fundadas razões que autorizavam o ingresso domiciliar. Os policiais militares chegaram ao imóvel após abordagem pessoal do apelante que resultou na apreensão de cocaína em seu poder, situação de flagrante delito já configurada. Na sequência, ao se aproximarem da kitnet indicada como residência do acusado, os agentes sentiram forte odor de maconha exalado do interior do imóvel e, pela janela, visualizaram uma porção de substância entorpecente sobre a mesa da sala, circunstâncias sensoriais e visuais objetivas, confirmadas de forma convergente por ambos os policiais ouvidos em juízo. Esses elementos, por si sós, caracterizavam situação de flagrância no interior do imóvel, dispensando qualquer autorização adicional.
6. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
8. A exasperação da pena base se revela adequada, uma vez que a natureza e a significativa quantidade da droga apreendida (02 porções de cocaína, , com massa de 1,45g ; 36 porções de maconha, com massa de 22.800,00g; 01 porção de maconha com massa de 136,26g; 10 porções de resina (maconha), com massa de 861,00g; e 01 porção de maconha com massa de 215,00g) configuram uma circunstância negativa que, por si só, justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada. No caso, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima é mais benéfica e a pena base foi readequada.
10. Deve ser mantido o regime inicial fechado, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada, a análise negativa de quatro circunstâncias judiciais e a reincidência do réu.
11. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, conserva-se a vedação de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do “quantum” fixado e por ser o réu reincidente.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.